Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A ausência do vício de omissão, de contradição ou de obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. Embargos de declaração não providos.